Tribunal: CARF
Processo: 10840.720951/2016-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720951/2016-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.269 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
SANTA SOPHIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. AUSÊNCIA DE
REGULARIZAÇÃO TEMPESTIVA DAS PENDÊNCIAS.
Em concreto, a contribuinte não logrou êxito em demonstrar a regularização
tempestiva dos débitos em aberto impeditivos à adesão ao regime do Simples
Nacional, o que, nos termos do artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no
123/2006, dá ensejo ao indeferimento do termo de opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata o presente processo de indeferimento de pedido de opção pelo regime
do Simples Nacional, apresentados pela empresa em epígrafe, referente ao ano-calendário de
2016, com fulcro no Art. 17, V, da Lei Complementar no 123/2006, em razão da existência de
débitos não previdenciários perante a RFB, cujas exigibilidades não se encontravam suspensas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720951/2016-36
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.269 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720951/2016-36

2.
Inconformada com tal deliberação, a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (fls. 02/03), alegando, em síntese, que os débitos foram pagos no prazo legal,
em vista do que postulou a insubsistência do ato administrativo contestado. Como principal
elemento de prova, apresentou cópia de CND emitida em 28/03/2016, fl. 08.
3.
Em sessão de 16 de dezembro de 2016, a 3a Turma da DRJ/FOR, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 08-37.183 (e-fls. 44/48), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo,
verbis:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2016
TERMO
DE
INDEFERIMENTO.
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA. REGULARIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
O contribuinte poderá sanear eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize integralmente
até o término do prazo determinado para que manifeste a sua intenção de ingresso no
regime simplificado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
4.
Cientificada da decisão em 24/01/2017 (e-fl. 55), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (fls. 57 e ss.) em 10/02/2017, onde, complementarmente as razões trazidas
em sede de Manifestação Inconformidade, alega que todas as guias foram geradas no SICALC
de acordo com os valores apontados no relatório de pendências da solicitação pelo simples
nacional e foram pagas dentro do prazo legal de 28/01/2016. Os débitos que constaram do
indeferimento do pedido de opção datado de 16/02/2016 foram os exatos recolhidos, mas
continuaram constando de forma equivocada na base de dados da RFB.
5.
Para comprovar o alegado, cuida de juntar os DARF ́s pagos em
28/01/2016, para além do relatório fiscal obtido no próprio site da RFB e as CND ́s Federal,
Estadual e Municipal do período.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.269 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720951/2016-36

7.
Conforme relatado, a controvérsia gira em torno de verificar se de fato à
época do indeferimento do pedido de opção pelo regime do Simples Nacional a ora Recorrente
tinha de fato as pendências apontadas no relatório e/ou se procedeu à regularização tempestiva
das mesmas.
8.
De fato, a contribuinte procedeu ao recolhimento do valor principal a titulo
de multa muito antes do prazo de 30 dias, contados da data da ciência eletrônica do
indeferimento da opção pelo Simples Nacional (16/02/2016)1 e, antes mesmo, do dia 29/01/2016
- de acordo com a interpretação limitativa constante do art. 6o da Resolução CGSN no 94, de
20112-, mas deixou de recolher os respectivos encargos legais decorrentes do atraso no
pagamento. Vejamos os seguintes exemplos:

1 Nessa linha, ver Acórdão no 1301-004.745 (sessão de 13/08/2020), cuja ementa abaixo transcrevo:
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO.
Seja na forma de um termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional ou de um ato de exclusão do regime,
há que se conceder o prazo de trinta dias, contados da data da sua ciência, para a regularização dos débitos que
motivaram o feito.
No presente caso, entretanto, há que se manter o indeferimento porque não se comprovou a regularização da
totalidade dos débitos.
2 RESOLUÇÃO CGSN No 94, DE 2011
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional na internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a
partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5 o . (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, § 2 o )
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput )
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da
opção caso não as regularize até o término desse prazo;

Da leitura do dispositivo, o r. voto condutor da decisão de piso cosidera que a opção poderá ser realizada até o
último dia útil de mês de janeiro, produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro do próprio ano da opção e que,
enquanto não vencido o prazo para a opção (o último dia útil de janeiro), “o contribuinte poderá regularizar
eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso
não as regularize até o término desse prazo” de forma que, no que se refere ao ano-calendário 2016, a data limite
para o saneamento das pendências correspondeu ao dia 29/01/2016, uma sexta-feira.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.269 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720951/2016-36

9.
Nesse sentido, a r. decisão de piso, alias, assim se manifestou:
Compulsando-se os autos verifica-se que o processo se encontra devidamente instruído
com cópias de pesquisas ao sistema Sief Fiscalização Eletrônica, fls. 28/44, cuja leitura
nos permite concluir que os débitos em questão foram recolhidos no dia 28/01/2016
pelos valores originais.
Dessa forma, não quitaram integralmente as dívidas, o que somente veio a ocorrer no
dia 28/03/2016 (após o exaurimento do prazo legal, enfatize-se), data em que foi obtida
a CND apresentada pela defesa, fato que inviabiliza o atendimento do pedido formulado
pela pessoa jurídica requerente.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.269 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720951/2016-36

10.
Vejam que, como a regularização se deu apenas em 28/03/2016, até o prazo
de 30 dias contados da data da ciência eletrônica do indeferimento da opção pelo Simples
Nacional, ocorrida em 16/02/2016, já havia se esgotado.
11.
Em vista dos elementos fáticos constante dos autos, ficou claro que havia
débitos em aberto impeditivos à adesão da Recorrente ao Regime do Simples Nacional.
Conclusão
12.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital